Tribunal: TJDFT
Processo: 0731639-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO MORAL. IN RE IPSA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DÍVIDA INEXISTENTE. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) e da Súmula n. 297 do STJ.
2. Consoante a jurisprudência do STJ "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
3. O arbitramento do valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
4. Considerando as características específicas deste caso, bem como a extensão e a natureza do direito subjetivo infringido, entendo que o valor da condenação para a compensação por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00, conforme entendimento jurisprudencial majoritário firmado por este egrégio Tribunal de Justiça.
5. Os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, segundo inteligência do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.